Tribunal: TJDFT
Processo: 0017591-54.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.022, CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
1.1. In casu, a parte embargante, ao impugnar a concessão da gratuidade de justiça, não indica os vícios a serem sanados no r. Acórdão, de modo que, ausentes os pressupostos de admissibilidade, o conhecimento parcial do recurso é medida impositiva. Recurso conhecido em parte.
2. No caso dos autos, a parte apresenta Embargos de Declaração também com a finalidade de prequestionar a matéria.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.